Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701922-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILAMAR DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDILAMAR DE SOUZA, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DO MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI/BICOMPARTIMENTAL (ID no 51861956). A agravante alega que é idosa, por ter 51 anos de idade, foi diagnosticada com ‘transtornos internos nos joelhos’ e possui comorbidades: hipertensão, artrose em ambos os joelhos e condropatia patelar. Noticiou que se encontra com dificuldade de mobilidade em grau moderado, fazendo uso de bengala; encontra-se com dificuldades de realizar cuidados pessoais e atividades usuais, também em grau moderado, sente dores e desconforto em grau severo e ansiedade/depressão em grau moderado. Afirma estar aguardando o procedimento cirúrgico por mais de 420 dias, posto que incluída o Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SISREG III, desde o dia 01/08/2022, sob a classificação verde – não urgente. Sustenta que, de acordo com o Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, é excessivo o prazo que tem esperado, posto que supera os 180 dias. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DO MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI/BICOMPARTIMENTAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a realização do procedimento foi inscrita no SISREG III em 1/08/2022 (ID no 51861956 – pág. 24), sob a classificação verde (não urgente). Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que consta do sistema de regulação o aguardo de marcação/agendamento, de acordo com a disponibilidade de vagas. Consta do documento que constam da fila 1007 solicitações pendentes, sendo 104 com a classificação de risco vermelho – prioridade zero, 318 com classificação amarelo – prioridade 1 e 395 delas com a mesma classificação da agravante (classificação de risco verde – prioridade 2). Consta, também, em referido documento, que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de setembro de 2021. De acordo com o relatório médico acostado aos autos (ID no 51861956 – pág. 25/26), não há perigo de morte. Em que pese o prognóstico de doença progressiva, não há elementos que autorizem, no presente momento, a colocação da agravante à frente dos demais pacientes com classificação igual ou mais urgente que a sua. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora